Tribunal: TJDFT
Processo: 0720278-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0720278-72.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Em resposta ao despacho id 66279341, o autor pleiteia a citação por Oficial de Justiça, nos números de celular da ré ou do cônjuge, seu representante legal no Proc. 0705064-83.2021.8.07.0020, objeto desta rescisória, indicando, para o mesmo fim, os respectivos e-mails. Requer, ainda, a expedição de ofício à 2a Vara Cível de Águas Claras, para que intime a ré a informar o endereço atualizado, ou, subsidiariamente, a pesquisa por meio dos sistemas Infojud, Renajud ou Sisbajud. 2. O cumprimento de sentença (Proc. 0705064-83.2021.8.07.0020) foi extinto com base no pagamento (CPC 924, II) e transitou em julgado em 05/12/24 (ids. 216153525 e 219883882 do referido processo). Logo, não há cogitar de expedição de ofício à 2a Vara Cível de Águas Claras. Defiro a pesquisa do endereço atualizado por meio daqueles sistemas, para diligência citatória em caso de resultado positivo. I. Brasília, 22/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator